Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CESAR CARLOS LOIOLA FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora